Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPOSTA OMISSÃO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO QUE ANALISOU AGRAVO INTERNO. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS. REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver omissão, contradição, obscuridade e erro material.
2 - A omissão apta a ser corrigida por meio de embargos de declaração é aquela que decorre da ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, suscitada pela parte, por meio de petição ou recurso, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, no momento adequado, mas não o fez.
3 - O voto condutor do acórdão não pode ser considerado omisso, uma vez ter tratado, apropriadamente, sobre o tema em destaque, que era, naquele momento, remoção do curador, motivada, exclusivamente, pelo agravamento do risco de contágio de COVID-19 para a interditada.
4 – Esta Turma Cível ainda não teve a oportunidade de apreciar o mérito do recurso de apelação, que trata sobre exercício da curatela e a necessidade de determinação de prestação de contas, uma vez que a Embargante não deixou, até o presente momento, esgotar a discussão relacionada com o pedido liminar (remoção de curador, em razão do risco de contágio de COVID-19).
5 - O mérito do apelo será julgado no momento oportuno, que, acrescente-se, não corresponde ao momento do julgamento do agravo interno, interposto contra decisão liminar que apreciou pedido de urgência, constante do recurso principal.
6 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.